Tribunal: TJDFT
Processo: 0004852-27.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFESSOR. ESCOLA PUBLICA. PERSEGUIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DIREÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. CPC/2015. CPC/1973. PARÂMETRO. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. CRITÉRIO DO §2o DO ART. 85 DO CPC. ADOTADO. VALOR DA CAUSA. VALOR PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.

1. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação.

2. Também não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.

3. No que concerne à alegação de submissão do autor e seus alunos a ambiente insalubre, causado pelo cheiro forte da tinta usada para pintar o alambrado da escola, verifica-se que restou incontroverso nos autos a ocorrência da pintura e a necessidade de readequação da rotina escolar em razão do cheiro de tinta. Entretanto, não há prova alguma de que todo o ambiente estivesse insalubre e que tenha havido atitude autoritária por parte da diretora da escola na condução da questão.

4. A negativa relacionada ao pleito do professor de realizar atividade fora da escola, embora nas proximidades, encontra respaldo na ausência de autorização expressa dos pais e no dever de guarda dos alunos que recai sobre a escola.

5. É sabido que a aceitação de discordâncias hierárquicas e o recebimento de críticas ou algumas situações do cotidiano geram dissabores, aborrecimentos, contratempos, frustrações, porém são inerentes à vida em sociedade e as próprias relações de trabalho.

6. Não comprovada a conduta ilícita consistente na perseguição alegada, não se caracteriza o dano moral.

7. Em relação à norma aplicável na fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o marco temporal para a definição pela aplicação do CPC de 2015 é a data da prolação da sentença, devendo a atual legislação processual ser aplicada a todos os casos com sentença proferida a partir de 18 de março de 2016.

8. Nos casos em que o valor da causa não é irrisório ou desproporcional, considerando o trabalho apresentado pelo causídico da apelante, o tempo de tramitação e os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, mostra-se cabível a aplicação do §2o do art. 85 ao caso, não havendo justificativa para a aplicação excepcional da fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

9. O art. 292, inciso V, do CPC, estabelece que o valor da causa, que constará da petição inicial ou da reconvenção, será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.

10. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.